Tribunal: STF
Processo: MS 37888
Classe: MS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida cautelar, impetrado por Deziane Kely Pereira em face de ato que determinou a exclusão da pensão por morte titularizada pela Impetrante, concedida com base no art. 5º, parágrafo único, da Lei 3.373/58 (pensão de filha solteira maior de 21 anos). 



    A autora narra que:



    “(...) recebia o benefício pensional de filhas solteiras de servidores públicos federais falecidos, maiores de 21 anos, obtido sob a égide da Lei nº 3.373/1958.



    A impetrante preenche os requisitos para a percepção do aludido benefício, pois preenche os requisitos para tal: não é casada e não ocupa (e nunca ocupou) cargo público efetivo, além de que não recebe outro tipo de pensão.



    Todavia, em abril de 2019, a impetrante recebeu o ofício nº 0900/2019/AN-SECT-DICOP/COAP/COGEP/SPOA/SE (cópia anexa), oriundo da Divisão de Concessão e Revisão de Pensões da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, do Ministério da Infraestrutura (doc. anexo), informando que havia sido instaurado um processo administrativo Nº 50000.016254/2019-36 com a finalidade de 'saneamento do benefício', concedendo à impetrante prazo para se explicar perante aquele órgão.



    Informou ainda o mesmo órgão que aquela decisão estava sendo tomada com base no Acórdão 2780/16 do TCU.



    No item 4 do referido ofício, foi assentado que, para que a impetrante tivesse direito à pensão, deveria comprovar ‘que depende economicamente do benefício pago por esse Ministério, demonstrando, com suas despesas mensais essenciais(...)’



    Todavia, em setembro de 2019, a impetrante recebeu o ofício nº 2790/19/AN-SECT/SECT-DICOP/COAP/COGEP/SPOA/SE, oriundo da Divisão de Concessão e Revisão de Pensões da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, do Ministério da Infraestrutura (doc. anexo), comunicando a exclusão do seu benefício, ao argumento de que seria funcionária pública municipal.



    Ante essa comunicação e a constatação da efetiva exclusão, a impetrante interpôs recurso administrativo (doc. anexo), cujo qual, até a presente data, ou seja, mais de um ano e meio após sua interposição, ainda não foi julgado (print de acompanhamento processual administrativo)." (eDOC 1, p. 6-7)



    Assevera a Impetrante ter adquirido o direito ao recebimento da pensão diante do cumprimento dos requisitos exigidos pelas legislação vigente ao tempo do requerimento. 



    Sustenta que a lei a reger o ato de concessão da pensão é a vigente na data do óbito do instituidor. 



    Aduz que não havendo previsão legal na Lei 3.373/58 de cessação do benefício pela existência de fonte de renda distinta, o ato do TCU feriria o princípio da legalidade. 



    Em 04.05.2021, deferi os benefícios da assistência judiciária gratuita e determinei que a Impetrante comprovasse a tempestividade da presente ação, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, eis que o ato apontado como coator (eDOCs 39, 40 e 41) foi editado em setembro de 2019 e a petição inicial foi recebida em 04.05.2021.



    Em atendimento ao despacho supra, a impetrante informa que “o MS foi impetrado contra ato omissivo de agente público, que não adotou as medidas necessárias para o julgamento de um recurso administrativo” (eDOC 46, p. 1).



    Aduz que "em 10/10/2020 completou-se um ano do recebimento do recurso administrativo pelo órgão competente, e, hoje, já se completaram 19 (dezenove) meses da interposição do aludido recurso administrativo , sem que o recurso sequer conste na movimentação processual administrativa” (eDOC 46, p. 2).



    Ao final, requer (eDOC 46, p. 4):



    “b) LIMINARMENTE, em sede de tutela de evidência, que seja determinado à Divisão de Concessão e Revisão de Pensões da Secretaria de Planejamento, Orçamento e Administração, do Ministério da Infraestrutura, que restabeleça incontinenti o pagamento da pensão devida à impetrante. 



    c) Havendo entendimento diverso desse eminente Ministro, no que tange ao julgamento do direito material, que seja então determinado à DICOP/ SEOP/SE do Ministério da Infraestrutura que adote medidas urgentes quanto ao julgamento do recurso administrativo interposto em 10/09/2019.“



    Em suas informações, o DICOP/SEOP/SE do Ministério da Infraestrutura pontua que a partir de fevereiro de 2020, os serviços alusivos aos inativos e pensionistas do Ministério da Infraestrutura foram centralizados no Departamento de Centralização de Serviços de Inativos, Pensionistas e Órgãos Extintos – DECIPEX/SGP.



    A DECIPEX, por sua vez, afirma que “ao compulsar a processo administrativo de ampla defesa 50000.016254/2019-36, constatou-se que o recurso remetido pela parte impetrante, no foi encaminhado ao Protocolo desta COGEP, para que fosse devidamente juntado aos autos, verificou-se que o protocolo de recebimento acostado a ação mandamental, consta o nome do servidor AILTON DA SILVA PINHO, matrícula SIAPE 0158367, e, consoante os dados extraídos do SIAPE, (SEI n.4892019) o servidor é do quadro de pessoal do Ministério das Comunicações, assim, sendo, certamente, a parte impetrante direcionou erroneamente a recurso administrativo ora mencionado, ao Protocolo daquela Pasta” (eDOC 70, p. 6).



    Posteriormente, em nova manifestação a DECIPEX informa que "a análise procedida por meio da NOTA TÉCNICA N° 384/2019/AN-SECT/SECTDICOP/DICOP/COAP/COGEP/SPOA/SE (fls. 98 a 101, doc. 25981716) está sendo revista por esta Unidade, em função de novos fatos trazidos pelo Acórdão n° 2175-2020 - TCU – Plenário” (eDOC 74, p. 29).



    É o relatório. 



    É antiga e persistente a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de lhe escapar à competência originária a cognição de mandado de segurança contra ato de autoridades que não aquelas catalogadas no artigo 102, I, “d”, da Constituição da República. 



    O rol descrito nessa disposição constitucional é taxativo (cf. MS nº 24.909, Relator Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 07.06.2004; MS nº 24.762, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ de 27.05.2004; MS nº 22.427, Relator Ministro Moreira Alves, DJ de 07.02.1996; MS nº 24.856, Relator Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 06.04.2004; MS 27.975, Relatora Ministra Cármen Lúcia, DJ de 08.05.2009, MS nº 24.994, DJ de 06.10.2004; MS nº 27.346, DJ de 02.10.2008, Rel. Min. Cezar Peluso; MS nº 32.568/CE-AgR, Relator Ministo Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26.08.2014; MS nº 34.248/DF, Relator Ministro Celso de Mello, DJe 15.08.2016 ). 



    Ressalte-se que, com a alteração promovida pela pela Emenda Constitucional 45/2004, inseriu-se a alínea “r” no inciso I do art. 102 da Constituição Federal, atribuindo-se ao STF a competência originária para processar e julgar as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público, incluídas nessas ações, os mandados de segurança voltados contra os atos praticados por esses Conselhos. 



    No entanto, na emenda à inicial, o próprio impetrante informa que a presente ação foi impetrada em face de suposto ato omissivo da DICOP/SEOP/SE do Ministério da Infraestrutura, no exame do recurso administrativo apresentado em 19/09/2019 (eDOC 46), autoridade não elencada no art. 102, inciso I, alíneas “d” e “r”, da Constituição Federal, entre aquelas sujeitas, na via de mandado de segurança, à competência originária do STF. 



    Ainda que assim não fosse, caso fosse considerada, como ato coator, o ofício nº 2790/19/AN-SECT/SECT-DICOP/COAP/COGEP/SPOA/SE, que teve por fundamento disposto no Acórdão 2.780/2016/TCU-Plenário, editado em setembro de 2019, ter-se-ia operado a decadência da impetração, diante do decurso de mais de 120 dias entre o ato questionado e o manejo deste mandado de segurança.



    Ante o exposto, nego seguimento ao pedido, nos termos do art. 21, §1º, do RISTF. Fica prejudicada a análise do pedido liminar. 



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2023.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente